Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714086-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0702551-51.2021.8.07.0018, deferiu o pedido liminar requerido pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, para suspender o ato demolitório do “Ginásio Cláudio Coutinho, parte integrante do Complexo Aquático Cláudio Coutinho, como parte das ações do projeto pela Arena Bsb, para o lote do Estádio Mané Garrincha, em função da publicação do Contrato de Concessão de Uso de Bem Público no 38/2019, preservando a edificação até decisão final.” Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “ O artigo 381, § 3o do Código de Processo Civil estabelece que a produção antecipada de provas não previne a competência e como não há exame de mérito (artigo 383, § 2o do Código de Processo Civil) não há risco de decisões conflitantes e, portanto, conexão. Portanto, indefiro o pedido de distribuição por prevenção, ficando a autora advertida que as provas produzidas naquela ação poderá instruir a presente ação. A petição inicial é bastante confusa, pois faz uma confusão entre cautelar em caráter antecedente com produção antecipada de provas, mas como há informação de que está em tramitação em outro juízo ação de produção antecipada de provas esta ação será recebida como tutela antecipada em caráter antecedente. A autora formulou pedido para impedir a demolição do Ginásio Cláudio Coutinho, parte integrante do Complexo Aquático Cláudio Coutinho, como parte das ações do projeto pela Arena Bsb, para o lote do Estádio Mané Garrincha, em função da publicação do Contrato de Concessão de Uso de Bem Público no 38/2019. A autora informa que já realizou diversas diligências para tentar obter informação oficial e segura sobre a necessidade de preservação do referido complexo, mas ainda não obteve resposta, mesmo tendo ajuizado ação de produção antecipada de provas. No documento de ID 89569997 - Pág. 28 a primeira ré informa que não haverá demolição, mas há diversas notícias em sentido contrário. Os documentos de ID 89569996, 89569997 - Pág. 16 e 89569997 - Pág. 19 demonstram uma preocupação com relação à demolição e necessidade prévia de análise sobre a preservação da edificação. O contrato celebrado entre as rés (ID estabelece na cláusula quarta as questões referentes à reforma e manutenção das edificações, mas não há qualquer referência ou autorização para demolição. Considerando a informação de que o processo de demolição já foi iniciado impõe-se o deferimento da medida em razão do risco de dano irreparável, o que está associado à plausibilidade do direito, em face da prova possível apresentada nesta fase de cognição sumária. Em face das considerações alinhadas DEFIRO a tutela antecedente para determinar às rés que se abstenham de demolir o Ginásio Cláudio Coutinho, parte integrante do Complexo Aquático Cláudio Coutinho, como parte das ações do projeto pela Arena Bsb, para o lote do Estádio Mané Garrincha, em função da publicação do Contrato de Concessão de Uso de Bem Público no 38/2019, preservando a edificação até decisão final. Intimem-se com urgência. Considerando que a petição inicial não é integral concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a emenda, conforme artigo 303, § 1o, I do Código de Processo Civil.” Inconformada, a parte requerida recorre. Narra que, na origem, é demandada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual obteve tutela provisória que a impede de demolir o Ginásio Claudio Coutinho, integrante do Conjunto Aquático Claudio Coutinho, situado na área que abriga o Centro Esportivo de Brasília, Lote 01 do Setor de Áreas Isoladas Norte. Assevera que, a alegação da parte agravada/autora é de que “segundo informações prestadas no Ofício no 1.488/2020, de 24 de novembro de 2020, pela Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal –SECEC, o prédio que se pretende demolir possui indicação de preservação decorrente de estudo realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação –SEDUH.” Aponta que a tutela provisória é extemporânea, pois, quando intimada da r. decisão agravada, em 26/04/2021, a obra de demolição já estava em estágio de execução avançado. Destaca que os atos demolitórios são anteriores ao deferimento da tutela provisória. Afirma que referido imóvel (Lote 01) foi revertido ao patrimônio da TERRACAP por meio da Lei no 4.558/2011, que lhe atribuiu a obrigação de estabelecer, no imóvel, um complexo desportivo destinado à realização de eventos esportivos, sociais, culturais e religiosos, o qual integrará novo espaço de lazer com vistas a promover o desenvolvimento econômico-social do Distrito Federal e a propiciar melhor qualidade de vida à população. Diz que firmou uma parceria com a iniciativa privada para viabilizar o empreendimento, com a execução das atividades de modernização, gestão, operação e manutenção do complexo esportivo. Defende a tese de que a agravada equivoca-se quanto vedação de alteração da área, pois “Os parâmetros de uso e ocupação do solo para o Setor de Recreação Pública Norte -Centro Esportivo constam da Lei Complementar no 946/2018, os quais devem ser seguidos pelo concessionário na execução do Contrato de Concessão no 38/2019. Tais parâmetros legais garantem previsibilidade das intervenções possíveis.” Assevera que “A mencionada norma vedou a alteração apenas da área em que se encontra instalado o Cine Drive-in de Brasília, que foi declarado patrimônio cultural do Distrito Federal por meio da Lei n°6.055/2017, não trazendo qualquer restrição para os demais equipamentos. A época da elaboração da Lei no 946/2019, e do Edital da Licitação do projeto de concessão - como dito, amplamente debatido em consultas e audiências públicas –não houve qualquer objeção pela possibilidade de proposta de tombamento de quaisquer dos equipamentos, seja nas manifestações do Grupo Técnico Executivo - GTE (composto pela SEGETH, SECULT, AGEFIS e IPHAN), como na manifestação exclusiva do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -IPHAN.” Pondera que não estão presentes os elementos autorizadores da tutela provisória de urgência, razão pela qual, pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso, revogando-se a r. decisão agravada, afastando a paralisação das obras do Centro Esportivo. Preparo recolhido (ID 25559711). Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que deferiu pedido de tutela provisória de urgência, e suspendeu à demolição do Ginásio Cláudio Coutinho, parte integrante do Complexo Aquático Cláudio Coutinho. Analisando superficialmente os autos de origem, denota-se que Sua Excelência a quo considerou, como fundamento para decidir, que o contrato, na cláusula quarta (ID 89569997. Pág. 39) versa acerca da reforma e manutenção das edificações, sem tratar de autorização para a demolição, associado a isso, o perigo de irreversibilidade do ato concreto, cujo início da demolição lhe fora noticiado. Aponta-se, na inicial, que antes da demolição anunciada seria necessária análise e deliberação do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do DF - CONDEPAC-DF, para avaliação dos meios mais adequados à preservação da edificação (ID 89567333 dos autos de origem). Neste juízo incipiente, verifica-se que a r. decisão agravada demonstra prudência do Juízo a quo, notadamente diante do elevado grau de irreversibilidade do ato material, o que, em meu ver, em tese, não enseja qualquer censura. Assim, em um juízo de cognição sumária, típica dessa etapa processual, constata-se que a questão exige exame mais percuciente a ser levado a cabo com o egrégio colegiado. Outrossim, não ficou demonstrado qual o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que possa advir da r. decisão agravada, sendo esta facilmente reversível a qualquer momento, ao passo que, uma vez autorizada a demolição, esvaziado estará a discussão quanto à preservação de possível patrimônio arquitetônico, objeto da lide. Ausentes, pois, os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator